Tribunal: STF
Processo: RE 574138
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Confronto entre regulamento interno da empresa e sentença normativa proferida em dissídio coletivo. Tema infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.